Tribunal: TJMT
Processo: 1027420-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027420-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA - CPF: 781.006.821-00 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 243.021.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE O DEVEDOR ASSUMIU PAGAR – EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE SUSTENTANDO A NULIDADE DO ACORDO PELO FATO DE A EXCIPIENTE/AGRAVANTE NÃO TER PARTICIPADO E NEM AUTORIZADO SEU ESPOSO A SUA FORMALIZAÇÃO –
CONSTATAÇÃO DE QUE O PATRONO DA AGRAVANTE DETINHA PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMALIZAR ACORDO EM AUDIÊNCIA COM RELAÇÃO AO PROCESSO

EM QUESTÃO – TITULO EXECUTIVO HÁBIL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EVENTUAL DESCONFORMIDADE DEVERIA SER OBJETO DE RECURSO OU DEMANDA PRÓPRIA PARA QUESTIONAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA

No caso retratado nos autos quando da realização do acordo em audiência as partes estavam devidamente representadas, inclusive, por patrono com poderes específicos de modo que não se revela plausível a
Agravante suscitar nulidade do acordo por falta de anuência, tampouco
,
em sede de exceção de pre-executividade que possui requisitos específicos
para seu ajuizamento.

E
ventual inconformidade com o acordo deveria ser objeto de recurso ou ação próprios em momento adequado para eventualmente desconstituir a decisão e de consequência o referido acordo.

A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que exista prova pré-constituída e tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz o que não é o caso efetivamente tratado nos autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027420-77-2023

AGRAVANTE: VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA

AGRAVADO LUIS FELIPE LAMMEL

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Vera Lucia Ascari Dias da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que rejeitou exceção de pre-executividade oposta pela executada ora Agravante em face de cumprimento de sentença proposto pelo Agravado.

Nas razões recursais a Agravante alega que em sede de cumprimento de sentença proferida em acordo
firmado entre as partes,
o Agravado busca expropriar imóvel pertencente à Requerida
ora Agravante
sem que esta tenha anuído no referido acordo para entregar seus imóveis como pagamento da dívida.

Afirma que o Juízo a quo ao julgar a exceção de pre-executividade não vislumbrou qualquer vício no referido acordo, mesmo não estando a Agravante presente para dar a sua anuência com referido pacto, acrescentando que referido acordo deveria ter o consentimento expresso da esposa, uma vez que a mesma é meeira do imóvel.

Sustenta que
não autorizou ou anuiu com o acordo realizado por seu esposo e não pode ter seus bens atingidos mesmo na parte de sua meação, tampouco, sofrer execução dos efeitos do referido acordo, assim, como o seu esposo, co-réu que entabulou e assinou o acordo, também não pode sofrer as consequências deste, já que o ato não foi revestido das formalidades legais.

Alega que a nulidade por falta de

anuência da Agravante é matéria de ordem pública, não sofrendo os efeitos da preclusão,

podendo ser arguida em incidentes até a extinção da execução.

Sustenta que quando da realização do
acordo
seu esposo quem estava presente na audiência, porém, não constava no polo passivo da demanda, sendo que a execução era apenas contra a Agravante, de forma que é necessário reconhecer a nulidade do referido acordo em razão da ausência de assinatura da Recorrente. Pugna que seja reformada a decisão que homologou o acordo tornando-o nulo.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo ID 205427159.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Pelo que ressai dos Autos,

foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial pela Cooperativa de Crédito Rural Lucas do Rio Verde em face da Agravante Vera Lúcia Ascari Dias da Silva, Alcides Fermino dos Santos e Neli T. dos Santos (estes dois últimos) como garantidores ou avalistas.

Constata-se que os garantidores realizaram o pagamento da dívida junto à Cooperativa e passaram a ser credores, ocorrendo a
sucessão
processual, tendo estes
pleiteado
a

citação da executada/Agravante

para pagamento da dívida e inclusão de seu esposo no polo passivo da demanda, conforme se verifica da petição ID 191174181, bem como indicar bens à penhora.

Foram apresentados Embargos pela parte executada proc. 2262-502014.811.0033, sendo que na Audiência (ID 191174183),

realizada em 13/03/2018, as partes firmaram acordo nos seguintes termos
:

Ocorre que o advogado Luis Felipe Lamel (advogado da parte exequente), ingressou com pedido de cumprimento de sentença (
referente ao acordo
), com relação aos honorários advocatícios referente ao processo código 24760, 19440 e 56875
que a parte Embargante/devedora assumiu pagar ao advogado

da parte
ex adversa
no prazo de 6 meses, sendo que em relação aos embargos de terceiro cada parte assumiu pagar seu advogado.

Portanto, o presente caso versa sobre cumprimento de sentença,
referente apenas a honorários advocatícios constantes do acordo realizado entre as partes e homologado pelo Juízo em que o Executado assumiu a obrigação de pagar. (ID 63721769) processo de origem e deixou de cumprir tal obrigação.

Constata-se que o Juízo determinou a intimação da Agravante e de
José Dias da Silva para pagamento

no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação da execução.

No entanto, a Agravante ingressou com Exceção de pre-executividade, sustentando que o acordo realizado seria nulo, uma vez que não anuiu com o mesmo e não autorizou seu esposo a realizar o acordo envolvendo imóvel em que a mesma é meeira.

O Juízo a quo rejeitou a exceção de pre-executividade fundamentando que o acordo foi homologado estando as partes devidamente representadas, tratando-se de título executivo hábil para embasar a execução ademais, a Excipiente se insurge com relação ao acordo homologado em 13/03/2018
.

Necessário ressaltar primeiramente que quando da efetivação do acordo realmente as partes estavam devidamente representadas na audiência
,
sendo que, inclusive, o advogado da Agravante à época Dr. Antonio Marcos Lopes OAB/ 15837

detinha
poderes específicos

para firmar acordo em audiência
envolvendo o processo em questão como pode se constatar

na procuração ID 63721769 do processo de origem.

Neste contexto, apesar dos argumentos deduzidos pela Agravante
,
cumpre ressaltar que a questão suscitada
no sentido de que o acordo seria nulo em razão da falta de sua anuência não merece acolhida, uma vez que estava devidamente representada na realização do ato por advogado com poderes específicos para a sua realização.

Ademais, efetivamente
as matérias a serem alegadas em exceção de pre-executividade são aquelas passíveis de verificação de plano,
(dentre as quais se destacam a ilegitimidade da parte, erros formais no título, a prescrição e a decadência), as quais dispensam dilação probatória
sobre as quais não se opera a preclusão pelo visto não ocorrentes in casu.

Com efeito, eventual inconformidade da Agravante com relação ao referido acordo efetivado em audiência em 13/03/2018 por seu patrono com poderes específicos e homologado
naquela
mesma data, deveria ter sido objeto de recurso
ou demanda adequada
em momento oportuno visando a eventual desconstituição do decisum ou mesmo do título.

Diante desse quadro, nesta seara recursal não se verifica os requisitos necessários para deferimento da pretensão em ver desconstituído o título executivo (acordo),

firmado entre as partes
por meio de exceção de pre-executividade.

Além disso, conforme já fundamentado a Executada/Agravante estava representada na audiência por advogado a quem outorgou procuração com poderes específicos para realização de acordo de modo não há falar
em falta

de anuência para realização do acordo ou que não teria participado da audiência em que foi efetivado o acordo visando agora a sua nulidade em sede de exceção de pre-executividade.

Dessa forma, não estando presentes a probabilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo não há como acolher a pretensão recursal.

Dessa forma,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024